Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. LOCAL DE INTENSA CIRCULAÇÃO. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.

1. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Demonstrado, por todo o conjunto probatório, que a apelante agiu na companhia de terceiro na empreitada criminosa, descabida a tese de exclusão da qualificadora de concurso de pessoas.

4. Não havendo comprovação de que a ré é de fato lutadora de MMA, assim como declarado pela própria, e que esta condição lhe conferiu alguma vantagem no cometimento do crime, impõe-se o afastamento do desvalor da culpabilidade.

5. O fato de o crime ter sido cometido em local de intensa circulação de pessoas, no caso a rodoviária de Brasília, não é motivo idôneo para o agravamento da pena-base, porque tal circunstância na verdade favorece a vítima - seja dificultando a consumação, seja facilitando a identificação do autor.

6. A jurisprudência dominante sugere a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância presente, entendimento igualmente perfilhado por esta Turma Criminal.

7. A penalidade pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

8. Carece interesse recursal no pedido de responder ao processo em liberdade, quando não há decreto de prisão em desfavor do sentenciado.

9. Apelação em parte conhecida e parcialmente provida.